Tribunal: TJDFT
Processo: 0002533-34.2017.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, DESIGN E PRODUÇÃO. DEPOSITO EM CONTA EM CHEQUE. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.

Histórico: Ação de cobrança em que os autores pleiteiam a restituição de quantia referente a contrato verbal de prestação de serviço que não foi executado em razão do falecimento da prestadora.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Recurso aviado pelos autores na busca pela reforma da sentença para que sejam: a) condenadas as requeridas à devolução da quantia de R$ 18.800,00 depositados na conta de titularidade das rés; b) condenação em honorários de sucumbência.

2. Da legitimidade passiva ad causam. 2.1. A teoria da Asserção assevera que a legitimidade passiva ad causam deve ser aferida, abstratamente, com base nas informações contidas na inicial. 2.2. Jurisprudência: “(...) 1. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser aferida, abstratamente, com base nas afirmações contidas na inicial. Presente a legitimidade passiva quando possível observar, em tese, da inicial a relação subjetiva de pertinência entre o autor e os réus. (...).” (07033684320198070000, Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 17/6/2019).

3. Da análise pormenorizada do diálogo realizado entre o apelante e a genitora das apeladas não há como inferir qualquer acordo ou negócio jurídico havido entre as partes, muito menos relacionados à prestação de serviços de assessoria, edição de vídeos, prestação de contas ou assistência de produção como informado na exordial. 3.1. O que se extrai da referida conversa é o pedido do apelante de obter da genitora das rés nota fiscal, em nome da empresa, referente a um projeto mencionado pelo autor. 3.2. Quanto à juntada da comprovação de compensação do cheque, nesta sede recursal, há que se entender que tal prova não afasta os argumentos de que o negócio jurídico não restou demonstrado. 3.3. Deveria a parte autora ter comprovado o fato constitutivo de seu direito, em conformidade com o que dispõe o artigo 373, inciso I do CPC. 3.4. Não há que se falar em ressarcimento a título de danos morais, considerando que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

4. Recurso improvido.